Tribunal: TJES
Processo: 0000884-39.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-39.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO LOCADO. OCUPAÇÃO INDEVIDA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO. PROPOSTA CONCRETA DE TERCEIRO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO contra sentença que julgou improcedente a Ação de Despejo cumulada com Indenização ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES). O imóvel objeto do litígio foi ocupado pelo réu após o término do contrato de locação, mesmo diante de notificações para desocupação. O autor pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização mensal correspondente ao valor de mercado (R$ 5.000,00) pelo período de ocupação indevida. A sentença entendeu devida apenas a quantia contratual anteriormente fixada (R$ 1.588,59), afastando a indenização com base na aplicação do dever de mitigar o prejuízo. O recurso buscou a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do DETRAN/ES no imóvel após o término contratual configura ocupação indevida apta a gerar responsabilidade por perdas e danos; (ii) estabelecer se a indenização devida deve corresponder ao valor de mercado do aluguel, comprovado por proposta concreta de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permanência do DETRAN/ES no imóvel após o fim do contrato e diante de reiteradas notificações para desocupação configura esbulho possessório e posse injusta, sendo devida indenização por lucros cessantes nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

4. A indenização deve ser calculada com base no valor de mercado do aluguel, que, no caso concreto, foi demonstrado por proposta formal de terceiro interessado em alugar o imóvel pelo valor de R$ 5.000,00 mensais.

5. A proposta concreta constitui prova robusta do dano efetivamente sofrido, revelando a oportunidade negada ao proprietário de obter renda superior à que foi efetivamente recebida.

6. Laudo técnico elaborado pelo próprio DETRAN/ES estimando o valor do aluguel em R$ 2.400,00 mensais reforça a tese de insuficiência do valor anteriormente pago e corrobora a confissão extrajudicial da defasagem.

7. A aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
é inadequada no caso concreto, uma vez que o autor demonstrou diligência ao notificar o réu por diversas vezes, antes de ingressar com a demanda judicial, buscando a solução administrativa da controvérsia.

8. A conduta que ensejou o agravamento do prejuízo foi exclusivamente do DETRAN/ES, que resistiu injustificadamente à desocupação do imóvel, beneficiando-se da ocupação sem contrato por período prolongado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de imóvel por ente público após o término do contrato de locação e diante de oposição expressa do proprietário caracteriza esbulho possessório, sendo devida indenização por perdas e danos.

2. A indenização deve corresponder ao valor de mercado do aluguel, especialmente quando comprovado por proposta concreta e formalizada de terceiro interessado.

3. A teoria do
duty to mitigate the loss
não se aplica quando o autor atua com diligência ao notificar extrajudicialmente o ocupante e buscar resolução administrativa do litígio.

4. O laudo técnico produzido unilateralmente pelo ente público, quando desfavorável à sua própria tese, tem força probatória relevante como confissão extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1108723-05.2014.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 30.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003943-94.2017.8.11.0045, j. 26.03.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000106-56.2019.8.16.0104, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Indenização, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

A r. sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que o valor devido seria o contratualmente estabelecido e que o autor teria violado o dever de mitigar o próprio prejuízo ao demorar para ajuizar a ação.

Em suas razões recursais (fls. 294/301), o apelante pleiteia a reforma integral da sentença para que o DETRAN/ES seja condenado ao pagamento da indenização no valor de mercado de R$5.000,00 mensais durante todo o período da ocupação indevida.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES, às fls. 301/318, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Indenização, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

A r. sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que o valor devido seria o contratualmente estabelecido e que o autor teria violado o dever de mitigar o próprio prejuízo ao demorar para ajuizar a ação.

Em suas razões recursais (fls. 294/301), o apelante pleiteia a reforma integral da sentença para que o DETRAN/ES seja condenado ao pagamento da indenização no valor de mercado de R$5.000,00 mensais durante todo o período da ocupação indevida.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES, às fls. 301/318, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e, antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se, na origem, de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Indenização, ajuizada em 15/07/2015 pelo
ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO
em face do
DETRAN/ES
. O autor narrou que celebrou com o réu o Contrato de Locação nº 002/2010, tendo como objeto o imóvel onde funcionava a CIRETRAN de Iconha/ES.

O contrato, com vigência inicial de 36 meses a partir de 19/02/2010, foi prorrogado por um termo aditivo, com seu término definitivo ocorrendo em
23/02/2014
. Após essa data, o DETRAN/ES permaneceu indevidamente no imóvel, mesmo após ser notificado para desocupá-lo em três ocasiões (14/03/2014, 19/12/2014 e 15/06/2015).

Diante da ocupação irregular, o autor pleiteou a desocupação do bem e uma indenização correspondente ao valor de mercado do aluguel, que estimou em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais
, com base em uma proposta concreta de locação de terceiro datada de abril de 2014.

No curso do processo, em
09/11/2015
, o DETRAN/ES desocupou voluntariamente o imóvel, entregando as chaves ao representante do espólio. Em razão disso, a ação foi convertida de despejo para cobrança/indenização.

O DETRAN/ES, em sua contestação, alegou ter quitado todos os valores devidos no período de ocupação irregular por meio de "pagamento por indenização" na via administrativa, utilizando como base de cálculo o valor do último aluguel contratual (R$ 1.588,59).

Ao sentenciar o feito, o juízo de primeira instância julgou a pretensão autoral
improcedente
. Fundamentou sua decisão no entendimento de que o valor devido seria o contratualmente estabelecido e não o pleiteado pelo autor. Ademais, aplicou a teoria do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), considerando que o autor demorou mais de um ano para ajuizar a ação, o que teria infringido os deveres de cooperação e lealdade.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, buscando a reforma integral da sentença para que o DETRAN/ES seja condenado ao pagamento da indenização no valor de mercado de R$ 5.000,00 mensais durante todo o período da ocupação indevida.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a natureza jurídica da ocupação do imóvel pelo DETRAN/ES após o término do contrato de locação e, consequentemente, o valor da contraprestação devida ao espólio proprietário.

A r. sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que o valor devido seria o contratualmente estabelecido e que o autor teria violado o dever de mitigar o próprio prejuízo ao demorar para ajuizar a ação.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante,
a sentença merece ser integralmente reformada
.

É fato incontroverso nos autos que o contrato de locação nº 002/2010, firmado entre as partes, teve seu
prazo final em 23/02/2014
. A partir desta data, não houve renovação contratual. Pelo contrário, o locador manifestou expressa oposição à permanência do DETRAN/ES no imóvel, notificando-o para desocupação em três oportunidades: 14/03/2014, 19/12/2014 e 15/06/2015.

A desocupação efetiva, contudo, só ocorreu em
09/11/2015
, quase dois anos após o término da relação locatícia.

Findo o contrato e havendo oposição do locador, a permanência do ex-locatário no imóvel configura
esbulho possessório
, ou seja, uma posse injusta e de má-fé. A obrigação de pagar não decorre mais do contrato extinto, mas do
ato ilícito
de privar o proprietário do uso e gozo de seu bem.

A propósito:

PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, por cerceamento do direito de defesa, pela não produção de prova oral - Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral. – Julgamento de extinção do processo, com relação aos réus locatários que desocuparam o imóvel, nos termos dos arts. 485, VI e 493, CPC, ante a superveniente perda do interesse de agir da parte autora, no que concerne à pretensão de reintegração de posse do imóvel em relação a esses réus . POSSESSÓRIA – Reconhecimento da legitimidade passiva das partes rés, ocupantes do imóvel, na qualidade de locatárias, pois seus interesses serão atingidos pelos efeitos da decisão proferida na ação possessória - Não sendo legítima a posse do réu locador sobre o imóvel, objeto da demanda, não se mostra justificável a permanência das partes rés locatárias no bem, não sendo a parte autora obrigada a respeitar o contrato de locação firmado sem a sua anuência - Provadas a posse anterior da parte autora e a privação da posse sobre a área objeto da ação, em razão de esbulho praticado pelos réus, de rigor, a reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação, para acolher o pedido de reintegração de posse da parte autora no imóvel identificado na inicial, mediante o cumprimento do respectivo mandado, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para cumprimento do ora julgado. ALUGUEL -
Configurado o esbulho pela parte ré locadora, de rigor, por aplicação do disposto no art. 555, I, do CPC, a reforma da r . sentença, para condená-lo ao pagamento de
indenização no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel objeto da ação
, a partir da citação (art. 240, CPC) até a desocupação do imóvel, visto que caracterizada existência de danos materiais da parte autora com esse conteúdo econômico com nexo com
o ato ilícito da parte ré (esbulho)
, a ensejar a correspondente indenização
, em montante a ser apurado em liquidação por arbitramento. Julgamento de extinção do processo, com base nos arts. 485, VI e 493, CPC, nos termos especificados no julgado e recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11087230520148260100 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 30/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais ( CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III) . 2.
Reintegração do locador na posse do imóvel locado é consequência natural do rompimento da relação contratual,
tornando injusta a permanência do locatário, que, em caso de resistência, passa da figura de possuir direto para esbulhador
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003943-94.2017 .8.11.0045, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA . CONEXA AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE, PELO RECONHECIMENTO DE POSSE PRECÁRIA, TRANSITADA EM JULGADO. 1. ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA . DECISÃO QUE APENAS ANALISOU A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDEPENDENTEMENTE DO QUE FOI ALEGADO EM CONTESTAÇÃO.- Não se fala em prolação de sentença extra petita, já que a decisão apenas examinou o cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 561, do CPC, o que independe das alegações trazidas em contestação. 2 . MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE ESBULHO PELA PARTE RÉ. ART. 561 DO CPC . PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC. PROPRIETÁRIA QUE DETEM POSSE INDIRETA E DIREITO DE SEQUELA. TENDO REPASSADO A POSSE POR CONTRATO DE COMODATO AO RÉU . ESBULHO CONFIGURADO PELA CONTRANOTIFICAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU E DIANTE DA NÃO DESOCUPAÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO NA DEMANDA. - O proprietário, na qualidade de possuidor indireto, pode defender a posse inerente de sua titularidade caso venha a ser lesado, inclusive, pelo possuidor direto, da mesma forma que o contrário também é a este resguardado.- Em que pese não haja prova da notificação do requerido,
há contranotificação, por ele apresentada, do que se extrai clara oposição ao pedido e intenção de permanência no bem. - Para além disso, citado o réu, sua permanência na posse do imóvel por si só caracteriza o esbulho
.Recurso de apelação provido.

(TJ-PR 00001065620198160104 Laranjeiras do Sul, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/02/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

Nesse cenário, a contraprestação devida transmuta-se de "aluguel" para

indenização por perdas e danos
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Esta indenização deve corresponder ao valor que o proprietário deixou de auferir no mercado, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de lucros cessantes, comumente fixados pelo
valor de mercado do aluguel
.

O próprio DETRAN/ES, em sua esfera administrativa, reconheceu a natureza irregular da ocupação e o caráter indenizatório da dívida, como se extrai do Parecer ASJUR/SAJAJ Nº 355/2014, que recomenda o "
pagamento na forma indenizatória dos alugueres não pagos
" , e das próprias Ordens Bancárias e Notas de Empenho, que mencionam "PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO" e despesa "
sem cobertura contratual
".

Dessa forma, a premissa da sentença de que o valor do antigo contrato deveria ser mantido é equivocada, pois a relação jurídica entre as partes foi alterada pela extinção do pacto e pela ocupação indevida do imóvel.

Uma vez estabelecida a natureza indenizatória da verba,
seu valor deve ser o suficiente para reparar integralmente o prejuízo sofrido pelo apelante
. Este prejuízo materializa-se no que ele deixou de ganhar (lucros cessantes) com a impossibilidade de dispor de seu imóvel e locá-lo a terceiros pelo valor de mercado.

O apelante apresentou prova robusta de seu prejuízo: uma proposta concreta e formalizada do Supermercado Iconha Ltda, datada de 10/04/2014, oferecendo o valor mensal de
R$5.000,00
para a locação do imóvel.

A sentença afastou esta prova sob o argumento de que não se tratava de um laudo técnico. No entanto, o propósito deste documento é distinto: ele não visa a "avaliar" o imóvel em tese, mas a
comprovar o dano real e efetivo
. Trata-se da demonstração da oportunidade de negócio que foi frustrada única e exclusivamente pela permanência ilegal do DETRAN/ES no local.

É a prova mais fidedigna dos lucros que foram cessados pela conduta ilícita do apelado. A indenização, para ser justa, deve corresponder a este valor.

Admito que o Laudo de Avaliação Nº 076/2014, produzido pela Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI) a pedido do próprio DETRAN/ES, que apurou o valor de
R$ 2.400,00
mensais, possui inegável caráter técnico. Embora se possa argumentar, em tese, que uma prova produzida de forma unilateral careceria de força probatória por não contar com a participação da parte contrária, a situação fática inverte essa premissa.

No caso em tela, o laudo não pode ser visto como um documento de baixo valor probatório. Pelo contrário, por ter sido produzido pela parte contrária (o apelado) e contendo uma conclusão que lhe era desfavorável – ao apurar um valor de mercado superior ao que vinha sendo pago (
R$ 1.588,59
) –, ele serve como uma robusta
confissão extrajudicial
do valor mínimo devido a título de indenização. A existência de tal documento oficial torna ainda mais injustificável a insistência do DETRAN/ES em manter os pagamentos no patamar defasado, reforçando a tese de enriquecimento ilícito e a necessidade de uma reparação justa e integral ao apelante.

Entretanto, entre um laudo que estabelece um valor médio de mercado (R$ 2.400,00) e uma proposta concreta que representa o negócio real perdido (R$ 5.000,00),
a indenização integral do dano se alinha com a segunda opção
, que reflete o prejuízo efetivo e não uma mera estimativa.

Por fim, entendo que a aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
pela sentença de primeiro grau foi inadequada. O apelante não se manteve inerte. Ao notificar o DETRAN/ES por três vezes, demonstrou ativamente sua diligência em reaver o imóvel e estancar os prejuízos.

A demora no ajuizamento da ação, longe de representar negligência, reflete a paciência e a boa-fé do administrado em tentar resolver a questão administrativamente com um ente público, de quem se espera o cumprimento da lei. A conduta que agravou o dano foi a do DETRAN/ES, que ignorou as notificações e se beneficiou da ocupação irregular por um longo período. Atribuir ao lesado a culpa pela extensão do dano, nessas circunstâncias, seria subverter a lógica da responsabilidade civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para:

a)

CONDENAR
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais
, devida desde o término do contrato (24/02/2014) até a efetiva desocupação (09/11/2015).

b)

AUTORIZAR
a compensação dos valores comprovadamente já pagos pelo DETRAN/ES na via administrativa durante o referido período.

c)
Determinar que sobre o saldo devedor incida correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela mensal e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (data do comparecimento espontâneo aos autos).

d)

INVERTER
os ônus da sucumbência, condenando o DETRAN/ES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar